Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013327-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS - CPF: 270.336.271-49 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 8o, DO CPC – INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO – RECURSO DESPROVIDO -

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – MOLÉSTIA GRAVE – PARKINSON - COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ –SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O portador de moléstia grave (cardiopatia grave), tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

2- As exceções dizem respeito aos processos em que haja a condenação da Fazenda Pública (§ 3o e 4o do art. 85) ou “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o (§ 8o do art. 85).

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação para Repetição de Indébito
, manejada por
William Douglas Monteiro Santos
em face do Recorrente, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido
à restituição relativa aos valores descontados do Requerente a título de Imposto de Renda a contar do mês de maio de 2010 até agosto de 2019, no montante de R$ 549.311,60 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e onze reais e sessenta centavos), sendo que sobre tais valores incidirão juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, desde o desconto indevido, aplicando-se o IGPD-I.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o, do CPC.

A parte requerida opôs embargos de declaração (ID 11830461). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 118330474).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que restou evidenciado nos autos a inexistência de complexidade na discussão travando, tratando-se de demanda julgada sem necessidade de dilação probatória.

Aponta que, o valor definido pelo Juízo
a quo
se afigura excessivo e desproporcional, devendo ser aplicado juízo equitativo para sua redução conforme prescreve o artigo 85, § 8o e incisos do § 2o do artigo 85, CPC/2015.

Afirma que, o trabalho desenvolvido pelo ínclito advogado do autor não envolveu grande complexidade e apenas exigiu uma intervenção no feito, bem como não houve dilação probatória, restringindo-se à análise de documento acostado à inicial e matéria de direito que não encerra complexidade

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso,
para que os honorários advocatícios sejam fixados em patamares razoáveis, conforme critérios dispostos nos incisos do § 2o do artigo 85, e no § 8o, do artigo 85, CPC/2015.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
118330480,
), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 118614985), entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, c
uida-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação para Repetição de Indébito
, manejada por
William Douglas Monteiro Santos
em face do Recorrente, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido
à restituição relativa aos valores descontados do Requerente a título de Imposto de Renda a contar do mês de maio de 2010 até agosto de 2019, no montante de R$ 549.311,60 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e onze reais e sessenta centavos), sendo que sobre tais valores incidirão juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, e correção monetária incidente sobre o valor a ser restituído, desde o desconto indevido, aplicando-se o IGPD-I.

Condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o, do CPC.

Extrai-se dos autos que,
William Douglas Monteiro Santos,
ajuizou a presente Ação para Repetição de Indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de dos valores recolhidos diretamente da fonte pagadora a título de Imposto de Renda durante o período de fevereiro/2012 a abril/2014.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que restou evidenciado nos autos a inexistência de complexidade na discussão travando, tratando-se de demanda julgada sem necessidade de dilação probatória.

Aponta que, o valor definido pelo Juízo
a quo
se afigura excessivo, considerando-se o valor estabelecido rotineiramente em situações similares de reconhecimento de pedido.

Afirma que, o trabalho desenvolvido pelo ínclito advogado do autor não envolveu grande complexidade e apenas exigiu uma intervenção no feito, bem como não houve dilação probatória, restringindo-se à análise de documento acostado à inicial e matéria de direito que não encerra complexidade.

Por fim, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados em patamares razoáveis, conforme critérios dispostos nos incisos do § 2o do artigo 85, e no § 8o, do artigo 85, CPC/2015.

Pois bem.

O Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
[...].
[Destaquei]

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE.

1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória. (...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E".

4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada.

5
. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015
. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.

6. Agravo Interno não provido.

( AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018)

As exceções dizem respeito aos processos em que haja a condenação da Fazenda Pública (§ 3o e 4o do art. 85) ou “
Nas causas em que for
inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
(§ 8o do art. 85).

A respeito desse tema, o STJ, quando do julgamento do REsp no 1746072/PR, definiu que, para os efeitos da interpretação do parágrafo retro citado, a expressão inestimável valor econômico somente deve ser aplicado para as causas em que
não
se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

No caso em tela, há condenação da Fazenda Pública e o valor da causa
não é inestimável ou muito baixo
. Ao revés, o valor da causa está devidamente fixado, importando a quantia de R$
549.311,60 (quinhentos quarenta nove mil, trezentos onze reais, sessenta centavos).

Sendo assim, não deve prevalecer a pretensão do Apelante, uma vez que, de acordo com o entendimento do STJ retro citado, a aplicação do parágrafo 8o do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2o. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019). [Destaquei]

Nesse passo, não caracterizadas as exceções legais (§ 8o do art. 85 do CPC), consoante pretende ver reconhecido o Apelante,
bem como o valor da causa ser superior a 200 (duzentos) salários mínimos e inferior a 2.000 (dois mil) salários mínimos, entendo que o valor fixado a título de honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) deve ser mantido, motivo pelo qual,

deve prevalecer a sentença proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA
. OCORRÊNCIA. Há
litispendência
quando existente identidade entre ações em curso, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido, conforme preceitua o art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC/2015. No caso, onde há identidade entre os pedidos formulados nas ações, verifica-sea
litispendência
. (...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
NA ORIGEM EM VALOR CERTO.
POSSIBILIDADE APENAS QUANDO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO ART. 85, § 8o, DO CPC, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE QUE O ARBITRAMENTO SE DÊ EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PONTO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGADA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70082140591, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 27-2-2020) [Destaquei]

Além disso,
ressalta-se que, em momento recente, em sede do tema no 1076, julgamento de recursos repetitivos (REsp 1877883 e REsp 1850512 e 1906623/SP), a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.

Impende destacar que, embora o referido acórdão aguarde o trânsito em julgado, é entendimento do STJ que a sua aplicação é imediata.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3o DO ART. 85 CPC/2015.

1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/6/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/6/2022) [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NO LANÇAMENTO RECONHECIDA – CRÉDITO ANULADO – LITIGANTE QUE DECAI DA PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA PARTE CONTRÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – MANTIDA PELO JUÍZO AD QUEM – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, deve ser anulado o crédito tributário lançado com fulcro nessa legislação. Se a parte autora decair da parte mínima dos pedidos formulados na exordial, saindo vencedora da ação, a parte contrária seve suportar de forma exclusiva com o ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil
. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT 10038455820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 7/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/6/2022) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Da Remessa Necessária da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido
à restituição relativa aos valores descontados do Requerente a título de Imposto de Renda a contar do mês de maio de 2010 até agosto de 2019, no montante de R$ 549.311,60 (quinhentos e quarenta e nove mil trezentos e onze reais e sessenta centavos),

Quanto aos honorários advocatícios, já consignei no apelo os motivos pelos quais devem ser mantidos os valores arbitrados pelo Juízo
a quo.

No que concerne ao mérito, também entendo que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com acerto. Explico.

Isso porque, a Lei no 7.713/88, a qual altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, dispõe em seu art. 6o, XIV,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Conforme o dispositivo legal transcrito, somente serão considerados como rendimentos isentos do Imposto de Renda àqueles que forem pagos a título de aposentadoria ou reforma às pessoas portadoras das enfermidades alhures mencionadas.

In casu
, resta incontroverso, que o Autor, ora Apelado,

foi transferido para inatividade mediante reserva remunerada com subsídio integral,

por ser portador de doença grave incapacitante (cardiopatia grave), fatores

que lhe garante a
isenção
de
Imposto
de
Renda.

Além do mais, conforme restou consignado pelo Magistrado
a quo
no
decisum in verbis
:
no Processo Administrativo no 309004/2019-SEPLAG (ID no 53510082 – fls. 20/22),
verifica-se que o Estado de Mato Grosso reconheceu o direito do Autor em receber os valores retroativos a que faz jus, tendo inclusive deferido o seu pedido para que não mais incida o desconto referente ao Imposto de Renda

Desse modo,
tem direito a
isenção
e restituição do
Imposto
de
Renda
indevidamente retido pelo requerido, uma vez que, a doença que o acomete, está dentre as elencadas no dispositivo supracitado
.

Imperiosa também a adequação do julgado, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral, tratada no RE No. 870.9477 (TEMA 810) e entendimento firmando em recurso repetitivo RESP No. 1.495.146/MG (TEMA 905), que trata da questão associada às atualizações dos valores de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Superior Tribunal Justiça no julgamento do Tema no 905.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo

Estado de Mato Grosso,
e, em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença
,
para determinar que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022